Tribunal: TJBA
Processo: 0001916-19.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001916-19.1997.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA IMPERIO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT DE CONST LTDA

Advogado(s)
:
JURACY PINHEIRO DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. PARALISAÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS (ART. 485, §2º, DO CPC). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA À VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REGIDOS PELO ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELO AJUIZADO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NO CASO CONCRETO, POR EQUIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE NÃO GEROU REPERCUSSÃO NO DIREITO VINDICADO. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A controvérsia recursal restringe-se à definição dos honorários advocatícios após a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da paralisação do feito por mais de cinco anos por negligência das partes.

2. O art. 485, §2º, do CPC disciplina apenas a distribuição das custas processuais em hipóteses de negligência recíproca, não alcançando a verba honorária, que permanece submetida ao regime do art. 85 do CPC, orientado pelos princípios da sucumbência e, principalmente, da causalidade.

3. Logo
, a
inda que a inércia tenha sido de ambos os litigantes, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários subsiste em desfavor do exequente, por ter sido ele quem deu causa à instauração da relação processual, impondo ao ente público a necessidade de constituir defesa e atuar nos autos. Precedentes reiterados do STJ consolidam que, nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito — inclusive por perda do objeto ou inadequação da via processual —, prevalece o princípio da causalidade (AgInt no AREsp 1.819.799/SP; AgInt no AREsp 1.557.046/PB; REsp 1.678.132/MG).

4. A
No mais, a
fixação da verba honorária deve observar o critério da equidade, previsto no art. 85, §8º, do CPC, quando a extinção não repercute no direito material controvertido e quando a atuação do patrono da parte vencedora é de baixa complexidade, conforme reafirmado pelo STJ no REsp 2.178.960/DF (Info 864).

5. Outrossim, nesse mesmo julgado, o STJ destacou que a tabela da OAB não é vinculante para a fixação de honorários, especialmente em casos de extinção sem resolução do mérito e sem resistência significativa. A remuneração deve ser proporcional à complexidade da causa e ao trabalho efetivo do advogado, evitando o enriquecimento sem causa.

6
.
Diante de tais razões, considerando
a inexistência de apreciação do mérito, o reduzido trabalho desempenhado, a natureza residual da atuação processual e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, revela-se proporcional a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.
Sentença modificada parcialmente tão só para se fixar honorários por equidade em desfavor da parte autora. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001916-19.1997.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CASA IMPERIO COMERCIO DE FERRAGENS E MAT DE CONST LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .